Tribunal: TJDFT
Processo: 0714766-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUSTIÇA DO TRABALHO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. PARCELAS DE NATUREZA TRABALHISTA. PERÍODO DO CRÉDITO. MAIO DE 1991 A AGOSTO DE 1993. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME DE TRABALHO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI DISTRITAL N. 119/1990. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA. LIMITAÇÃO AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI QUE MODIFICOU O REGIME DE TRABALHO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A Lei Distrital n. 119/1990 impôs a mudança no regime jurídico dos professores da Fundação Educacional, deixando de ser regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e passando ao regime estatutário.

2. Caso concreto em que o período do crédito cobrado pelos exequentes, ora apelantes, é referente a maio de 1991 a agosto de 1993, período este posterior à alteração de seu regime celetista para o estatutário.

3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho de celetista para estatutário. Assim, violação à coisa julgada não se configurou no caso vertente, porquanto a eficácia temporal das sentenças não subsiste caso haja superveniente alteração no estado de fato ou de direito, como a mudança do regime jurídico dos professores da Fundação Educacional. Vigora, in casu, a cláusula rebus sic stantibus.

4. Os efeitos da sentença proferida na Justiça Trabalhista, portanto, não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.